Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704585-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGAS, WANDERSON DE FREITAS BARBOSA, MAILYNE SILZE GONCALVES JAIME APELADO: DANILO CARATA D E S P A C H O Na petição de ID 48058957, os advogados dos apelantes renunciam ao mandato que lhes foi conferido pela parte. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, a renúncia é prerrogativa do advogado, a qualquer tempo, no entanto, só se aperfeiçoa e produz os devidos efeitos mediante a comprovação inequívoca da notificação do mandante. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DO ADVOGADO DA AGRAVADA NÃO COMUNICADA À MANDANTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. 1. (...). 2. A jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de ser prescindível a intimação da parte para constituição de novo advogado, quando comprovada a notificação pelo causídico da renúncia dos poderes, conforme artigo 45 do Código de Processo Civilde 1945. 3. Todavia, no presente caso, não há prova de comunicação às partes ora agravadas sobre a renúncia de poderes de seu então advogado. O entendimento desta Corte Superior é no sentido da necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18/08/2003). 4. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021) (grifou-se) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) 2. A apontada violação art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal não pode ser analisada em sede de recurso especial porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional e preservar a legislação federal de violação. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.494.351/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020) (grifou-se) No caso, os documentos juntados aos autos comprovam que o primeiro réu, Guilherme Bruno Bomfim Viegas, foi notificado acerca da rescisão contratual (IDs 48061361 e 48061359). Contudo, os causídicos não demonstraram a notificação da renúncia em relação aos demais réus Wanderson de Freitas Barbosa e Mailyne Silze Gonçalves Jaime. Verificando-se que são os únicos advogados que representam os réus (ID 45995583), e não se amoldando o presente caso à hipótese de dispensa do art. 112, § 2o, do CPC, devem os causídicos continuar representando-os e proceder à notificação válida para que se exonerem do encargo que lhes foi imposto. Assim, a fim de que seja concretizada a renúncia de ID 48061361, intimem-se os advogados dos apelantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovem a inequívoca notificação de Wanderson de Freitas Barbosa e Mailyne Silze Gonçalves Jaime. Caso se mantenham silentes, permanecerão como patronos nos presentes autos. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora